Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019323-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SANDRO DOS SANTOS BRAS - CPF: 031.141.875-95 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N. 1019323-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1019323-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Sandro dos Santos Brás

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito é indevida, diante da ausência de comprovação da contratação; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A empresa recorrente não apresenta elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, sendo insuficiente a mera exibição de registros internos sem contrato assinado, gravação de áudio ou outro meio que comprove o consentimento expresso do consumidor.

5.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral “
in re ipsa”
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

6.

O quantum indenizatório deve ser fixado de forma a compensar o dano e exercer função pedagógica, observando as circunstâncias do caso concreto. Considerando a existência de negativação posterior do recorrido, a indenização é reduzida em conformidade com a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pela inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, salvo prova da regularidade da contratação.

2.

A inscrição indevida gera dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

3.

A existência de anotações restritivas posteriores pode ser considerada na fixação do quantum indenizatório, conforme Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmula 29; TJMT, N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em

02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019323-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Sandro dos Santos Brás

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Telefônica Brasil S.A
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.267234842)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 267234856): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.267234878)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001881-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Francisco Evilasio Brito Alves

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do valor de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega
que
teve seu nome inscrito pela empresa recorrente no cadastro dos órgãos de proteção em 10/07/2020, por um débito no valor de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato n° 0381265145, que afirma desconhecer, pois não possui qualquer relação contratual com a empresa requerida.

Aduz que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a dívida e, mesmo após buscar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a empresa de telefonia se recusou a atender sua solicitação ou fornecer esclarecimentos.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a empresa telefônica
, embora tenha apresentado capturas de tela de seu sistema contendo dados da autora, informações sobre fatura e endereço, não trouxe elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação. A mera exibição de registros internos não constitui prova hábil para afastar sua responsabilidade, uma vez que a empresa não fundamentou suas alegações com contrato assinado, gravação de áudio da celebração do negócio, e-mail ou qualquer outro documento que demonstre o assentimento expresso da consumidora.

Logo
,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, tampouco demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja empresa requer a redução, em análise ao extrato em Id. 267234836, verifica-se que o autor possui uma negativação posterior junto à empresa “Mercado Pago Inst de Pagamento” em 13/08/2021, no valor de R$ 769,53 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), devendo, portanto, ser considerada para fixar o valor indenizatório, em conformidade com a Súmula n. 29 da TRU/TJMT.

Súmula 29, da Turma Recursal de Mato Grosso:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”

Dessa forma, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado à recomposição dos prejuízos morais do recorrido, merece revisão, considerando a existência de anotação posterior.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais sofridos pela autora, sem que isso importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva
e
pedagógica para evitar nova ocorrência de atos dessa natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 2
.000,00 (dois mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/03/2025